Tribunal: TCU
Processo: 022.917/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Auditoria operacional, com aspectos de conformidade, cujo objetivo foi avaliar as ações de supervisão exercidas pelos conselhos federais sobre as atividades de fiscalização realizadas pelos respectivos conselhos regionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional, com aspectos de conformidade, cujo objetivo é avaliar as ações de supervisão exercidas pelos conselhos federais sobre as atividades de fiscalização realizadas pelos respectivos conselhos regionais, visando assegurar a uniformidade, a integração e a transparência na fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência aos sistemas de fiscalização profissional, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU no 315/2020, de que sua atuação institucional se fundamenta na premissa da unicidade, de forma que a inexistência de mecanismos estruturados de uniformidade entre suas instâncias compromete a coesão do sistema, contrariando o art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal, a natureza jurídica das autarquias públicas federais e as normas de governança pública previstos no Decreto no 9.203/2017, art. 2o, inciso I, arts. 3o, 4o, 5o e 6o; 9.2. autorizar a Segecex a: 9.2.1. realizar acompanhamento contínuo, por meio da reaplicação periódica da pesquisa estruturada e da divulgação pública de indicadores em painel específico, com o objetivo de mensurar e tornar transparente o grau de maturidade da governança na fiscalização do exercício profissional, em especial quanto à unicidade na normatização, planejamento, supervisão, qualificação de pessoal, integração tecnológica e transparência das atividades finalísticas; 9.2.2. iniciar diálogo com os sistemas de fiscalização profissional, no âmbito do acompanhamento contínuo proposto, com o objetivo de analisar a viabilidade de celebração de Compromisso Cidadão, para que, junto com a sociedade, sejam pactuados indicadores de efetividade e estabelecidas as bases para o acompanhamento e a indução de melhorias estruturantes no setor; 9.2.3. comunicar às suas unidades técnicas sobre a necessidade de observar a premissa da unicidade na atuação dos sistemas de fiscalização profissional (parágrafo 221, itens "i", "ii" e "iii"), com vistas a induzir a coesão dos sistemas. 9.3. orientar a Segecex, com base na experiência do projeto-piloto de Compromisso Cidadão, constituir grupo de trabalho destinado a elaborar proposta de normatização do instrumento no âmbito do TCU, contemplando: 9.3.1. a definição de seus fundamentos, requisitos e etapas operacionais; 9.3.2. a disciplina dos procedimentos necessários à formalização, implementação, monitoramento e avaliação dos Compromissos firmados; e 9.3.3. a especificação da atuação institucional do TCU, inclusive quanto ao fluxo de chancela e às instâncias competentes para autorização e assinatura; 9.4. orientar a Segecex para que submeta os Compromissos Cidadãos firmados ao referendo deste Tribunal, como condição de eficácia, com vistas a assegurar o cumprimento dos resultados pactuados e o adequado monitoramento das metas estabelecidas.